Tribunal: TJSP
Processo: 1021680-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Autora, segurada na qualidade de dependente especial – Mãe da autora que contratou em 30 de novembro de 1983 – Pedido que objetiva a inclusão de parto e obstetrícia – Descabimento – Contrato antigo e não adaptado – Inexistência de adequação – Cobertura buscada que implica em modificação dos termos – Abusividade – Não ocorrência – Sentença mantida,

Ementa:
CONTRATO – Plano de saúde – Autora, segurada na qualidade de dependente especial – Mãe da autora que contratou em 30 de novembro de 1983 – Pedido que objetiva a inclusão de parto e obstetrícia – Descabimento – Contrato antigo e não adaptado – Inexistência de adequação – Cobertura buscada que implica em modificação dos termos – Abusividade – Não ocorrência – Sentença mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.